Tribunal: TJDFT
Processo: 0717674-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717674-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GALENO FURTADO MONTE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra o despacho, com força de decisão, proferido pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (id. 125834333, dos autos na origem), que nos autos do cumprimento de sentença no 0041772-17.2013.8.07.0001, movida em face de GALENO FURTADO MONTE, indeferiu os pedidos de reiteração de pesquisas ao sistema Infojud, com os seguintes fundamentos: “(...) O credor requer consulta ao sistema Infojud. Foram realizadas, recentemente, consultas aos sistemas conveniados, id's 125331475 e 125333072, sem êxito. Assim, não verificada alteração na situação econômica do devedor, volvam-se os autos ao arquivo na forma da decisão id 44183544. (...)” id. 111980303, dos autos na origem Em suas razões (id. 35856691), esclarece ser permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Acrescenta que o Código de Processo Civil também positivou no artigo 6o o princípio da cooperação, em que todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Nesse contexto, por não ter logrado êxito em localizar bens da parte executada, entende que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração. Ressalta que o referido princípio, permite que o Juízo tente buscar a real efetividade do processo, que no caso é a satisfação do débito junto ao credor. Menciona os artigos do Código de Processo Civil que entende amparar sua pretensão (artigos 8o, 789, 772, inciso III e 773) e, além disso, pontua pouco importar se recentemente foram realizadas pesquisas junto aos Sistemas SISBAJUD e RENAJUD, conforme fundamentado pelo Juízo a quo para indeferir o pedido, uma vez que a última pesquisa INFOJUD foi realizada há quase cinco anos. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer que concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que seja deferindo a consulta ao sistema INFOJUD. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo recolhido (id. 35856690 e id. 35856689). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de reiteração de pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome do executado/agravado via Infojud. Nesse cenário, no que tange ao pedido de pesquisa de ativos financeiros e bens em nome da parte executada/agravada via tais sistemas, cabe destacar que o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Na espécie, em um juízo perfunctório, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, a última consulta ao sistema foi realizada em 13/06/2017 (Id. 18600917 - Pág. 1 – processo de origem), portanto, há quase 5 (cinco) anos, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão porque se afigura plausível a tese recursal defendida no que concerne à pesquisa ao sistema INFOJUD. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de autorizar a renovação da pesquisa de valores da parte executada/agravada via INFOJUD, devendo eventuais valores e bens encontrados permanecerem à disposição do juízo até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora